Tribunal: TJES
Processo: 5006917-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006917-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: CLEYDSON RANGEL SPAGNOL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CADASTRO INDEVIDO COM PEDIDO DE SEGREDO DE JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, aplicou multa por litigância de má-fé, em virtude do cadastramento da petição inicial com a anotação de "segredo de justiça".

A parte agravante alega que a marcação constituiu mero equívoco, sem dolo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se o cadastro de ação sob segredo de justiça, em hipótese manifestamente incabível, configura erro escusável ou ato temerário passível de sanção por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O princípio da publicidade dos atos processuais, previsto no inciso LX do art. 5º da CF/1988, é a regra, sendo o segredo de justiça medida excepcional, cujas hipóteses estão taxativamente elencadas no art. 189 do CPC.

4)
A conduta do advogado que, ao ajuizar a ação, assinala a necessidade de tramitação sigilosa fora das hipóteses legais, viola os deveres de lealdade e boa-fé processual.

5)
Tal ato não constitui mero equívoco, mas erro inescusável que se qualifica como procedimento temerário, nos termos do inciso V do art. 80 do CPC.

6)
A exigência de conhecimento técnico do profissional do direito impõe maior diligência na observância das normas processuais, o que torna a conduta de requerer sigilo em ação de busca e apreensão entre particulares, sem qualquer fundamento legal, ato de má-fé processual que justifica a aplicação da respectiva multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7) Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"O cadastro indevido de ação para tramitação em segredo de justiça, em hipótese não contemplada pelo art. 189 do CPC, por se tratar de erro inescusável de profissional com conhecimento técnico-jurídico, configura procedimento temerário e caracteriza a litigância de má-fé, nos termos do inciso V do art. 80 do CPC".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LX; CPC, arts. 80, V, e 189.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES, Agravo de Instrumento 5012867-38.2023.8.08.0000, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível; TJ-ES, Agravo de Instrumento 5009950-46.2023.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a analisar a higidez da decisão que condenou a agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em virtude do cadastro equivocado da ação originária com anotação de segredo de justiça.

A decisão agravada fundamentou a aplicação da penalidade no fato de que a conduta de requerer sigilo em ação de busca e apreensão entre particulares seria temerária, mormente por ser o patrono da causa conhecedor do direito e ciente da ausência de interesse público a justificar tal medida.

A tese recursal, por sua vez, defende que a marcação do campo de segredo de justiça fora mero equívoco, sem a presença de dolo necessário à configuração da má-fé.

Todavia, a irresignação não merece prosperar.

O princípio da publicidade dos atos processuais é a regra no ordenamento jurídico pátrio, sendo o segredo de justiça medida excepcional, cujas hipóteses estão taxativamente previstas no art. 189 do Código de Processo Civil, não se enquadrando o caso em nenhuma delas.

Nesse contexto, a conduta do patrono da parte agravante, ao indicar, no momento da distribuição da ação, a necessidade de tramitação sob sigilo, viola o dever de lealdade processual, configurando o tipo previsto no inciso V do art. 80 do CPC, que reputa litigante de má-fé aquele que "
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo
".

O ato de requerer o sigilo em hipótese manifestamente incabível denota, no mínimo, culpa grave ou erro inescusável, em medida suficiente para a caracterização do ato temerário, sobretudo por se tratar de profissional com conhecimento técnico-jurídico, de quem se espera maior diligência no manejo dos sistemas judiciais e na observância das normas processuais.

Conforme bem pontuado pelo juízo de primeiro grau, "
age com má-fé processual quem o cadastra desta forma, pois o advogado tem conhecimento jurídico, tendo plena ciência que a hipótese vertente nunca teve e nunca terá interesse público
".

A jurisprudência deste Sodalício tem se posicionado no sentido de que o erro grosseiro, que viola deveres processuais básicos, justifica a aplicação da sanção por litigância de má-fé, como subsegue:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTERESSES PRIVADOS - SEGREDO DE JUSTIÇA - DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 .
Na ação de busca e apreensão com espeque no Decreto-lei nº 911/69 em curso no primeiro grau são discutidos interesses eminentemente privados, daí porque não há que se falar na decretação do segredo de justiça. Inteligência do inciso I, do artigo 189, do CPC. 2. Em demanda na qual não há discussão acerca da “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”, não há que se falar na existência de dados pessoais sensíveis. 3. Demonstrada de forma patente que a parte agiu de maneira intencional, ou seja, com a consciência do ato praticado, resta evidente a existência de litigância de má-fé. Inteligência dos arts. 80, I e 81, ambos do CPC.
4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012867-38.2023.8.08 .0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TRAMITAÇÃO EM SEGREDO DE JUSTIÇA . ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZAÇÃO. AFASTAMENTO DE MULTA . IMPOSSIBILIDADE. 1.
Em regra, os atos processuais são públicos, tramitando em segredo de justiça apenas os casos previstos no artigo 189 do CPC. 2 . É incabível a atribuição de segredo de justiça em ação de busca e apreensão, por tratar-se de hipótese não elencada em qualquer dos incisos do artigo 189, do CPC, e por violar a publicidade dos atos processuais (artigo 5º, LX, da CF). 3. Tratando-se de conduta reiteradamente adotada pelas instituições financeiras em diversos processos judiciais, com aparente propósito de impedir que a parte requerida tenha ciência do ajuizamento, antes do cumprimento da liminar de ação de busca e apreensão eventualmente deferida, é cabível a aplicação de multa por litigância de má-fé e/ou ato atentatório à dignidade da justiça (artigos 77 e 80 do CPC)
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50099504620238080000, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Portanto, a conduta da agravante, ao pleitear indevidamente o segredo de justiça, não pode ser tratada como simples equívoco, mas como falha grave que atenta contra a transparência do processo judicial e o dever de cooperação que deve pautar a conduta de todos os sujeitos processuais, justificando a manutenção da penalidade imposta na origem.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.